Tribunal: STF
Processo: ARE 1333754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
"    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. DNIT. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO PROVIDO. 
    1. No âmbito da Ação Rescisória nº 000033364.2012.4.01.0000, a qual visava desconstituir o título judicial formado nos autos da ação coletiva nº 2006.34.00.006627-7 (transitada em julgado em data de 17/12/2009), houve determinação judicial, datada de 22/01/2013 , no sentido de que ficasse suspensa ‘ apenas a obrigação de pagar, até que haja manifestação definitiva do STF acerca da matéria objeto de repercussão geral ‘. 
    2. Hipótese em que a condição resolutiva da decisão liminar foi implementada, em 28/10/2014 , eis que a controvérsia foi apreciada pela Corte Suprema na sistemática da repercussão geral, no representativo RE 677.730/RS, tendo o Pretório Excelso reconhecido aos inativos do extinto DNER o direito à estrutura remuneratória prevista no plano especial de cargos do DNIT. 
    3. In casu, verifica-se que, desde o trânsito em julgado da ação (17/12/2009) até a data em que foi determinada a suspensão da obrigação de pagar (20.01.2013), transcorreram 3 (três) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias . 
    4. Demais disso, após o julgamento do RE nº 677.730, que se deu em 28 de outubro de 2014 , até o ajuizamento da execução (30 de abril de 2018) , decorreram mais de três anos. 
    5. Assim, considerando o somatório dos dois períodos destacados, denota-se que já decorreu mais de 5 (cinco) anos, apresentando evidente a fluência do lustro prescricional, na espécie, porquanto o termo ad quem para se levar a bom termo a pretensão executória não observou o lapso quinquenal para tanto. 
    6. Agravo de instrumento provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente